Tribunal: TJBA
Processo: 8028589-79.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8028589-79.2022.8.05.0000 COMARCA: SALVADOR/BA ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADA: PALOMA GURGEL DE OLIVEIRA CERQUEIRA BANDEIRA – OAB/RN 9654 PACIENTE: CRISTIANO DA SILVA MOREIRA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º, CAPUT, §§2º, 3º E 4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2013; ARTS. 33, CAPUT, 35, E 40, III E IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006; E ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE EM SISTEMA PRISIONAL FEDERAL. SUPOSTA NULIDADE E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3º DA LEI Nº. 11.671/2008. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI. PACIENTE INTEGRANTE DA PERIGOSA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “BONDE DO MALUCO”. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8028589-79.2022.8.05.0000, tendo PALOMA GURGEL DE OLIVEIRA CERQUEIRA BANDEIRA – OAB/RN 9654, como Impetrante e, na condição de Paciente, CRISTIANO DA SILVA MOREIRA, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR